Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715008-89.2023.8.07.0004 RECORRENTE: EVERTON TARDELLI TELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAURICIO NUNES DA SILVA DECISÃO O réu interpôs recurso especial em 9/7/2025 (ID 73774324) contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo sido foi proferida decisão de não conhecimento do aludido recurso (ID 73791682), por ausência de cabimento no âmbito dos Juizados Especiais (súmula 203/STJ). Nesse cenário, a parte ré interpõe recurso extraordinário no ID 74993310 com base no art. 102, III, “a”, da CF/88, para sanar o equívoco anterior. No entanto, o apelo extremo também não comporta admissibilidade. No caso em tela, deve ser observado o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, com o aviamento de um único recurso pela parte em desfavor da decisão colegiada prolatada nos autos. Nessa seara, a interposição do recurso especial gerou a preclusão consumativa, por se tratar do primeiro recurso anexado aos autos pelo recorrente. De acordo com o princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Registre-se que as exceções ao aludido princípio são pontuais e expressamente previstas em lei, não se aplicando ao caso sob exame. Portanto, sendo o primeiro recurso interposto incabível (ID 73774324), não se admitirá a interposição superveniente de outro recurso. Nas razões recursais, o recorrente menciona que a decisão recorrida foi publicada em 23/07/2025 e que o RE teria sido interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, razão pela qual seria tempestivo. Nota-se que a referida decisão foi a que deixou de conhecer do recurso especial (ID 73791682), sendo equivocada a conclusão de que tal decisão reabra o prazo para interposição de recurso em face do acórdão anterior. Registre-se, por oportuno, que, conforme estabelece o verbete sumular n. 281 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Logo, não deve ser admitido recurso extraordinário em desfavor de decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, visto que não houve esgotamento das instâncias ordinárias. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 74993310. Fica o recorrente advertido de que a insistência na pretensão protelatória poderá gerar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, ambos do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal